Tribunal: TCU
Processo: 002.706/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Auditoria operacional na estruturação dos serviços de assistência técnica e extensão rural a cargo da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que abrigam Relatório de Auditoria para avaliar o planejamento (estabelecimento de diretrizes e metas), acompanhamento, controle e fiscalização da execução, bem como o desempenho da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e os resultados para atingir os objetivos da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), por meio do contrato de gestão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, assim como os artigos 4o, inciso I, 11 e 17, § 2o, da Resolução-TCU n. 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar que: 9.1.1. elabore planejamento territorial de ações em que são mapeados agrupamentos municipais com maior concentração do público beneficiário previsto no art. 5o da Lei 12.188/2010, segundo critérios sociais, culturais, geográficos e econômicos, a fim de subsidiar o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) na elaboração das diretrizes; 9.1.2. elabore plano operacional para cada novo programa com o objetivo de servir de roteiro para elaboração da diretriz a ser enviada à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater); 9.1.3. implemente rotina na elaboração das diretrizes apresentando os estudos que fundamentaram a construção, com a memória das análises efetuadas, contendo elementos necessários e suficientemente detalhados, com nível de precisão adequado e os critérios de priorização adotados para especificações do público beneficiário, abrangência, atividades a serem realizadas, prazos de execução e valor dos serviços; 9.1.4. quando da definição da sistemática de acompanhamento do contrato de gestão, da Anater e dos resultados de cada programa, que: 9.1.4.1. revise a metodologia atual de análise de resultados do contrato de gestão pelos indicadores de desempenho para que haja compatibilidade dos anexos do contrato de gestão que norteiam a avaliação com os relatórios apresentados pela Anater; e 9.1.4.2. sejam adotados os indicadores quantitativos e qualitativos de forma que possa ser realizada avaliação não só das metas que medem o esforço do processo, mas também dos resultados e dos impactos dos programas; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural que: 9.2.1 implemente no Sistema de Gestão de Ater (SGA) o monitoramento das metas ao longo dos exercícios utilizando os indicadores de desempenho previstos no contrato de gestão bem como o avanço financeiro; 9.2.2. realize a sistematização dos dados de indicadores de atividades no SGA de forma que possa ser utilizado para acompanhar a efetividade de cada programa; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural que: 9.3.1 realizem estudos para estimar o tempo médio adequado para duração de cada programa de Ater, com base em indicadores sociais, econômicos e ambientais, de forma a servir como referência na elaboração das próximas diretrizes; e 9.3.2. realizem avaliações periódicas quantitativas e qualitativas individualizadas dos programas utilizando os indicadores de atividades; 9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.4.1. aprecie os relatórios de gestão relativos a 2022 e 2023 e emita parecer sobre cumprimento do contrato de gestão pela Anater, conforme art. 10, §1°, da Lei 12.897/2013 e art. 16, §1°, do Decreto 8.252/2014; 9.4.2. institua uma sistemática de acompanhamento ministerial do contrato de gestão, da Anater e dos resultados de cada programa, que contemple normas, procedimentos e orientações, conforme art. 10 da Lei 12.897/2013, art. 22, incisos III, IV e VI, da Lei 11.396/2023 e §§3° e 6° da décima primeira cláusula do contrato de gestão; 9.4.3. encaminhe ao TCU plano de ação contendo o cronograma das medidas necessárias à implementação das recomendações discriminadas acima, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas; 9.5. determinar à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe ao TCU plano de ação contendo o cronograma das medidas necessárias à implementação das recomendações discriminadas acima, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas; 9.6. comunicar esta deliberação, bem como encaminhar cópia do presente relatório de auditoria, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; 9.7. autorizar a AudSustentabilidade a proceder ao monitoramento das deliberações deste Acórdão; e 9.8. arquivar os presentes autos.